Tribunal: TJDFT
Processo: 0723166-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0723166-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVAN LUCAS DE SOUSA AGRAVADO: JACKELINE ANTONIA DA CUNHA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SILVAN LUCAS DE SOUSA contra a decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que na fase de cumprimento de sentença movida em face de JACKELINE ANTONIA DA CUNHA CARVALHO, determinou a liberação em favor da agravada da quantia excedente a R$ 3.790,08 e indeferiu o pedido de penhora sob os vencimentos da devedora. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações processuais deste Tribunal, as partes firmaram acordo na ação originária de no 0017837-11.2014.8.07.0001, que está sendo devidamente cumprido, conforme petição ID no 12965409 e documentos anexos. Intimado a se manifestar sobre eventual interesse recursal, o agravante informou que houve resolução consensual do litígio (ID no 12645934). Portanto, houve a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator